Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-09.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ção do benefício da pensão por morte em seu favor, em razão do óbito de servidor público do Município de Cerqueira César, com o qual alega ter mantido união estável – controvérsia dos autos que se atém à existência, ou não, de relação afetiva, bem como ao correto momento inicial de instituição do benefício - inteligência do art. 14, inciso I, e §1o cc. art. 18, inciso II, alínea 'a', ambos da LM no 1.768/2010 – união estável comprovada nestes autos – dependência econômica presumida (art. 14, §1o da LM no 1.768/2010) – sentença de procedência da demanda integralmente mantida – fixação de honorários para fase recursal. Recurso do IPREM e reexame necessário desprovidos, com observação quanto aos consectários legais.
(TJSP; Apelação Cível 1001515-09.2018.8.26.0136; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Cerqueira César - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Cerqueira César

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CERQUEIRA CÉSAR) - PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à implementação do benefício da pensão por morte em seu favor, em razão do óbito de servidor público do Município de Cerqueira César, com o qual alega ter mantido união estável – controvérsia dos autos que se

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CERQUEIRA CÉSAR) - PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à implementação do benefício da pensão por morte em seu favor, em razão do óbito de servidor público do Município de Cerqueira César, com o qual alega ter mantido união estável – controvérsia dos autos que se atém à existência, ou não, de relação afetiva, bem como ao correto momento inicial de instituição do benefício - inteligência do art. 14, inciso I, e §1o cc. art. 18, inciso II, alínea 'a', ambos da LM no 1.768/2010 – união estável comprovada nestes autos – dependência econômica presumida (art. 14, §1o da LM no 1.768/2010) – sentença de procedência da demanda integralmente mantida – fixação de honorários para fase recursal. Recurso do IPREM e reexame necessário desprovidos, com observação quanto aos consectários legais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001515-09.2018.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE CERQUEIRA CÉSAR - IPREM, é apelada VERA LUCIA DO
AMARAL SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001515-09.2018.8.26.0136
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR (réu)
APELADA:
VERA LUCIA DO AMARAL SILVA (autora) (justiça
gratuita)
ORIGEM:
2a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR
VOTO N° 17.934
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
(CERQUEIRA CÉSAR) - PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO
POR MORTE UNIÃO ESTÁVEL Pretensão inicial da
autora voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à
implementação do benefício da pensão por morte em seu
favor, em razão do óbito de servidor público do Município
de Cerqueira César, com o qual alega ter mantido união
estável controvérsia dos autos que se atém à existência,
ou não, de relação afetiva, bem como ao correto momento
inicial de instituição do benefício - inteligência do art. 14,
inciso I, e §1o cc. art. 18, inciso II, alínea 'a', ambos da LM
no 1.768/2010 união estável comprovada nestes autos
dependência econômica presumida (art. 14, §1o da LM no
1.768/2010)
sentença de procedência da demanda
integralmente mantida fixação de honorários para fase
recursal. Recurso do IPREM e reexame necessário
desprovidos, com observação quanto aos consectários
legais.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR, nos
autos da “ação de pensão por morte” promovida pela
apelada, VERA LUCIA DO AMARAL SILVA (justiça gratuita),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
3
julgada procedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento
de ter, a autora, comprovado a relação de união estável
mantida com ex-servidor público municipal (ADÃO BENEDITO
DA
FONSECA),
reconhecendo-lhe,
por
conseguinte,
o
direito à implementação do benefício previdenciário
decorrente do óbito do segurado - pensão por morte -,
consoante r. sentença de fls. 59/63, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (fls. 68/72), o IPREM
sustentou que a autora não comprovou a existência de
união estável com o ex-servidor municipal, nem tampouco
a dependência financeira com o mesmo. Assim, pleiteou a
improcedência do feito.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal conferida à apelante,
nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC/2015, sem
contrarrazões da autora/apelada.
Remessa
necessária
que,
embora
não
observada pelo Juízo singular, considera-se efetivada, à
luz do quanto disposto na Súmula no 490 do STJ1.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o IPREM contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou procedente a demanda, sob o
1 Súmula no 490, STJ “A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
4
fundamento de ter sido comprovada a relação de união
estável mantida entre a demandante e o ex-servidor
público municipal (ADÃO BENEDITO DA FONSECA), reconhecendo-lhe, por conseguinte, o direito à
implementação do benefício previdenciário decorrente do
óbito do segurado - pensão por morte.
Porém, pelo que se depreende do acervo
fático-probatório
coligido
aos
autos,
o
reexame
necessário e o apelo voluntário do IPREM não comportam
acolhimento.
In casu, alega a autora ter mantido união
estável com o ex-servidor do Município de Cerqueira
César, ADÃO BENEDITO DA FONSECA (fls. 19
declaração do
ex servidor registrada em cartório e fls. 20 escritura
pública lavrada post mortem pela genitora do de cujus),
desde 1993, sendo que, em razão do óbito deste último,
aos 06.10.2016 (fls. 11), solicitara, ainda em nov.2016,
a implementação de pensão mensal junto ao instituto
previdenciário-réu, o qual, de seu turno, indeferiu o
pleito na seara administrativa, considerando que não
teria sido comprovada, nos termos da legislação de
regência (LM no 1.768/2010, posteriormente revogada pela
LM no 2.325/2018), a efetiva existência de entidade
familiar entre autora e servidor-segurado (fls. 10).
Diante deste cenário, ingressou a autora
com a presente demanda, pugnando pela implementação do
benefício previdenciário (pensão por morte), desde a
data do óbito do ex-servidor, condenando-se a Administração Pública ao pagamento dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
5
inadimplidos a este título (fls. 01/04).
Pois bem.
Frise-se, desde logo, que o cerne da
controvérsia sub judice cinge-se: à comprovação, ou não,
da existência de união estável entre a autora e o ex-
servidor.
Ato seguinte, insta registrar que o ex-
servidor faleceu em 06.10.2016, de modo que cabível à
aplicação da norma municipal vigente à época do óbito
(vide Súmula no 340 do STJ2), qual seja a LM no
1.768/2010,
posteriormente
revogada
pela
LM
no
2.325/2018.
No
âmbito
do
Município
de
Cerqueira
César, dispôs a LM no 1.768/2010 o rol de dependentes do
segurado para fins de percepção dos diversos benefícios
previdenciários, dentre os quais: a pensão por morte
(art. 18, inciso II)
Art. 14. São beneficiários do
RPPS, na condição de dependente do segurado:
I - o cônjuge, a companheira ou
o companheiro e o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 18 (dezoito)
anos ou inválido;
II os pais ou
III
o irmão não emancipado,
de qualquer condição, menor de 18 (dezoito)
anos ou inválido.
§ 1o - A dependência econômica
das pessoas indicadas na classe I é presumida
2 Súmula no 340 do STJ - A lei aplicável à concessão de pensão
previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
6
e das demais deve ser comprovada.
§
2o
-
A
existência
de
dependente indicado em qualquer dos incisos
deste artigo exclui do direito ao benefício
os indicados nos incisos subsequentes.
§ 3o - Considera-se companheira
ou companheiro a pessoa que mantenha união
estável com segurado ou segurada.
(...)
Art. 18. O RGPS do Município de
Campinas compreende os seguintes benefícios:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria compulsória;
c) aposentadoria voluntária por
idade e tempo de contribuição;
d) aposentadoria voluntária por
idade;
e) aposentadoria especial;
f) auxílio-doença;
g) salário-família;
h) salário-maternidade; e
II - quanto ao dependente:
a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.
LM
no
2.325/2018
(revogou
totalmente a LM no 1.768/2010)
Art. 12. São beneficiários do Regime Próprio
de Previdência Social (RPPS), na condição de
dependente do segurado:
I - o cônjuge, a companheira ou o companheiro
e
o
filho
não
emancipado,
de
qualquer
condição, menor de 18 (dezoito) anos ou
inválido;
II os pais;
III
o irmão não emancipado, de qualquer
condição, menor de 18 (dezoito) anos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
7
inválido.
§ 1o - A dependência econômica das pessoas
indicadas na classe I é presumida e das
demais deve ser comprovada.
§ 2o - A existência de dependente indicado em
qualquer dos incisos deste artigo exclui do
direito ao benefício os indicados nos incisos
subsequentes.
§
3o
-
Considera-se
companheira
ou
companheiro a pessoa que mantenha união
estável com segurado ou segurada.
(...)
Art. 31. A pensão por morte será devida aos
dependentes a contar da data:
I - Do óbito, quando requerida até 30
(trinta) dias depois deste.
II - Do requerimento, quando requerida após o
prazo previsto no inciso anterior.
III - Da decisão judicial, no caso de
declaração de ausência.
IV - Da ocorrência do desaparecimento do
segurado por motivo de acidente, desastre ou
catástrofe, mediante prova idônea.
Conforme
se
infere,
dentre
aqueles
elencados como “dependentes”, a legislação de regência
previu a figura do/a companheiro/companheira (inciso I),
em relação aos quais se presumiu a dependência econômica, isto é, sem a necessidade de efetiva
demonstração pelos meios de prova legítimos, na forma do
§1o, do art. 14, da LM no 1.768/2010.
Nota-se que, para fins de comprovação da
relação afetiva estabelecida entre o servidor-segurado e
seu potencial dependente, nem a LM no 1.768/2010, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
8
tampouco a LM no 2.325/2018, versou sobre tal mister.
Todavia, estabeleceu que, uma vez caracterizada a união
estável, restaria presumida a dependência econômica,
sendo dispensável qualquer prova neste sentido.
Cabe, por conseguinte, perquirir se, na
hipótese
sub
examine,
os
elementos
de
informação
convergem para o sentido da caracterização da entidade
familiar.
Neste diapasão, a união estável, elevada
à proteção constitucional (art. 226, §3o, da CF/88),
dedica-se a conferir o status de entidade familiar aos
relacionamentos protraídos no tempo, com formação de
vínculo afetivo, exteriorizados para a sociedade e
voltados à constituição de uma verdadeira família
(affectio familiae), sem que haja a formalização deste
cenário por meio do matrimônio civil (art. 1.723, do
CC/2002).
Art. 1.723. É reconhecida como
entidade familiar a união estável entre o
homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família.
Art. 1.724. As relações pessoais
entre os companheiros obedecerão aos deveres
de lealdade, respeito e assistência, e de
guarda, sustento e educação dos filhos.
Cite-se, ainda, a superveniência da Lei
Federal no 9.278/96 (de questionável vigência para
alguns doutrinadores em virtude do tratamento da matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
9
pelo CC/20023), cujos arts. 1o e 2o versam:
Art. 1o É reconhecida como entidade familiar
a convivência duradoura, pública e contínua,
de um homem e uma mulher, estabelecida com
objetivo de constituição de família.
Art. 2° São direitos e deveres iguais dos
conviventes:
I - respeito e consideração mútuos;
II - assistência moral e material recíproca;
III - guarda, sustento e educação dos filhos
comuns.
Doutrina
e
jurisprudência,
ao
se
debruçarem sobre o tema, convergiram em proclamar que a
união estável se configura, grosso modo, a partir do
momento em que a comunhão de vidas prolongada no tempo
entre os companheiros denota feições da histórica figura
do casamento, com a renovação dos votos de afeto no dia-
a-dia,
recheando-o
de
afinidade,
amor,
amizade,
cumplicidade, o que acaba culminando na manutenção e
intensificação do sentimento. Não basta, assim, o mero
querer unir-se a outrem (o que corresponde à moderna
figura da convivência preliminar contratada ou ao namoro
qualificado, com reflexos puramente patrimoniais). Deve-
se, antes e sobretudo, (con)viver.
Com o fito de sistematizar a matéria,
pode-se subdividir os requisitos e pressupostos para
configuração da união estável em: (i) subjetivos

3 Cf. a respeito, o entendimento de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, in Direito Civil
Brasileiro, Vol. 6, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 585.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
10
convivência more uxório (segundo os costumes familiares)
e affectio maritalis (ânimo de constituir família); e
(ii)
objetivos

notoriedade,
estabilidade,
continuidade, inexistência de impedimentos matrimoniais.
Consigne-se, aqui, que o já ultrapassado
“dever de coabitação”, mesmo para as relações matrimoniais, não mais é imprescindível para
configuração da união estável, representando, sob a
ótica das relações sociais hodiernas, mais um meio de
segurança, seja ela econômica ou voltada à proteção dos
filhos, do que uma forma de demonstrar a existência de
verdadeira entidade familiar.
Como bem pontuado pelo jurista e membro
do IBDFAM (Instituto Brasileiro do Direito de Família)
FLÁVIO TARTUCE, “Em verdade, o que se pode perceber, na
prática do foro familiarista, são situações em que o casal se
desentende continuamente, chegando até a romper a afeição
familiar, distanciando-se. Porém, por opção
ou até por
falta de opção -, continuam a viver na mesma casa, no mesmo
lugar. Em outros casos, a vida sob o mesmo teto é mantida
para não prejudicar a educação dos filhos ou o seu bem-estar.
É notório que, juridicamente, o termo coabitação tem duas
conotações. Em uma visão clássica, a expressão quer dizer o
relacionamento sexual contínuo sob o mesmo teto, englobando o
débito conjugal. A doutrina contemporânea vem contestando
esse conceito, apontando-o como superado, até porque os
casais podem fazer a opção de viver em lares distintos. A
partir da segunda visão, a melhor expressão da coabitação é o
AFETO, o amor que une os cônjuges/companheiros, elemento
essencial da comunhão plena de vida prevista no art. 1.511 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
11
atual Código Civil”4.
Seguindo esta linha, imperioso concluir
que, na hipótese dos autos, os elementos de informação
trazidos ao conhecimento deste Juízo “ad quem” conduzem
inegavelmente à efetiva existência de entidade familiar
constituída entre autora e o ex-servidor-segurado.
Ora, irretorquível que, a partir do ano
de 1993, autora e ex-servidor passaram a se relacionar
afetiva
e
continuamente,
livre
de
impedimentos
matrimoniais, o que perdurou até o momento do óbito
deste último, em 06.10.2016.
Tais qualidades do relacionamento, constatadas a partir das notícias a respeito do
compartilhamento de momentos familiares (fls. 21/22

aniversários e passeios); da declaração de união estável
assinada pelo ex-servidor ADÃO e registrada em cartório
antes da sua morte (fls. 19); da observação na certidão
de óbito do ex-servidor registrando que “o finado vivia
maritalmente com Vera Lúcia do Amaral Silva” (fls. 11)
e, sobretudo, do apoio sentimental e psicológico havido,
reciprocamente, durante o convívio doméstico e social
(fls. 13/15
ex-servidor foi aposentado por invalidez
permanente em junho.2012 em virtude de derrame cerebral
sofrido no final do ano de 2011), bastam para comprovar os
elementos objetivos ínsitos a toda união estável.
Da mesma forma, quanto aos elementos
4 NETO, Caetano Lagrasta, SIMÃO, José Fernando, TARTUCE, Flávio, Direito de
Família
Novas tendências e julgamentos emblemáticos, São Paulo: Atlas,
2011, pp. 265-266.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
12
subjetivos, há que se considerar que a prova de
“convivência de acordo com os 'costumes familiares'”
decorre das informações colhidas sobre o cotidiano do
casal (convívio com amigos e familiares; exposição do
casal à sociedade como entidade familiar; reciprocidade
de sentimento; divergências e convergências nas decisões
sobre planos familiares; enfim, a comunhão de vidas). A
“intenção de constituir família”, de seu turno - longe de
se apegar unicamente na possibilidade de florescerem com
filhos a unidade familiar já existente -, eflui tão-só do
liame psicológico partilhado entre ambos no sentido de
protraírem o relacionamento ao longo da vida, mantendo e
fortalecendo o sentimento ali presente.
Nesta linha, corrobora com a tese da
autora a prova testemunhal produzida no curso da
instrução,
devidamente
submetida
ao
manto
do
contraditório. Confira-se:
- NEIDE RIBEIRO DA SILVA: Afirmou que conhece a
autora há 17 anos e conheceu o sr. Adão, que era
marido dela. Alegou que a autora sempre conviveu com
Adão e nunca se separaram. Estavam juntos até a data
do falecimento dele.
- PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVA (dirige táxi e era
sempre contratado para fazer corrida para o casal):
Afirmou que conhece a autora desde o ano de 2008,
quando começou a trabalhar de táxi, já que a autora
não
anda.
Ressaltou
que
a
demandante
convivia
maritalmente com Adão e que a convivência perdurou
até a data do falecimento do segurado e que não tem
notícia de que eles se separaram antes disso.
- VANIA DE LOURDES SANTOS (trabalhava com o ex-
servidor Adão): Aduziu que trabalha há 18 anos no
Município de Cerqueira César e conhecia o sr. Adão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
13
lá. Sabia que a autora e Adão moravam juntos, que
nunca se separaram e conviveram até a data do óbito
de Adão. Inclusive, já visitou a casa da autora e do
falecido companheiro.
Destarte, cuidou a autora de comprovar os
fatos constitutivos do direito por ela perquirido (art.
373, inciso I, do CPC/2015), sendo, pois, de rigor a
condenação da Administração Pública do Município de
Cerqueira César (respeitadas as esferas de atribuição da
Municipalidade
e
da
autarquia
previdenciária)
à
implementação do benefício da pensão por morte em favor
daquela, desde a data do requerimento administrativo,
consoante determinou o Juízo singular (fls. 62), tendo
em vista que não houve recurso da autora nesse sentido,
além do pagamento das prestações vencidas a este título.
Consigne-se que sobre o quantum debeatur,
a ser apurado em ulterior fase de liquidação, deverá ser
aplicada a adequada forma de incidência dos consectários
legais, a saber: (i) correção monetária a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA-E, e
(ii) juros de mora a partir da citação, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada
a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide
teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no 870.947/SE
Tribunal
Pleno,
Rel.
Min.
LUIZ
FUX,
julgado
em
20.09.2017).
Atento à disposição do §11, do art. 85,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001515-09.2018.8.26.0136 -Voto no
14
do CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial em
mais 3% do valor da condenação, perfazendo um total de
13% (vide fls. 63), prestigiando-se o trabalho adicional
realizado pelo causídico da autora na fase estritamente
recursal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo IPREM e ao reexame
necessário, de modo a manter a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação de que dos consectários legais, a saber: (i)
correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o IPCA-E, e (ii) juros de mora
a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo
art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o,
da Lei no 11.960/2009.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR